Tribunal: TJMT
Processo: 0009416-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009416-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE CAMPOS MOURA - CPF: 207.091.451-87 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 137.931.281-72 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0009416-27.2016.8.11.0041– Capital

Apelante
: Maria do Carmo de Campos Moura

Apelados
: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. e Banco Itaucard S.A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMESSA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA BANDEIRA MASTERCARD – AFASTADA - DANO MORAL-

NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

As "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços ao consumidor, por força da regra do art. 14 do CDC.

O mero envio de cartão de crédito, por si só, não é suficiente a ensejar a reparação indenizatória pretendida,

configurando tão somente um aborrecimento cotidiano.

O Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor configura prática ilícita indenizável, desde que acompanhado de algum indicativo de que o consumidor tenha sido lesado, o que não restou demonstrado nos autos, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0009416-27.2016.8.11.0041– Capital

Apelante
: Maria do Carmo de Campos Moura

Apelados
: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. e Banco Itaucard S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria do Carmo de Campos Moura
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção de Indenização por Danos Morais no 0009416-27.2016.8.11.0041, proposta em face de
Banco Itaúcard-S/A e
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
,
que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora no ônus de sucumbência.

Inconformada, recorre a apelante sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o envio de cartão de credito não solicitado constitui prática abusiva, que causa dano moral ao consumidor, o qual é presumido.

Por tais fundamentos,
pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de indenização a título de dano moral, invertendo o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 116277528, o Banco Itaucard, requer o desprovimento do apelo. Por sua vez, o recorrido Mastercard, sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, rechaçando as recursais pede pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0009416-27.2016.8.11.0041– Capital

Apelante
: Maria do Carmo de Campos Moura

Apelados
: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. e Banco Itaucard S.A

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por Maria do Carmo de Campos Moura, objetivando a condenação do Banco Itaucard S.A e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais decorrentes da remessa de cartão de credito n. final 6913, que não fora objeto de contratação.

A magistrada a
quo
por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, julgou improcedente a pretensão inicial, e condenou a autora no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando que o envio de cartão de credito não solicitado constitui prática abusiva, que causa dano moral ao consumidor, cujo prejuízo é presumido, impondo-se o dever de indenizar.

Em preliminar contrarrecursal, a operadora Mastercard, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Todavia, a questão previa não prospera, porquanto, tendo em vista a existência de relação de consumo no presente caso, é indubitável a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, de sorte que a empresa administradora de cartão de credito responde solidariamente com o banco pelos danos causados ao consumidor.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA REALIZADAS VIA WHATSAPP – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– MANUTENÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços
”. (STJ – AgRg no AREsp 596237/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, Julgamento: 03/02/2015).

Não tendo as requeridas logrado êxito em comprovar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria via whatsapp, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), e, tendo as operadoras/administradoras do cartão de crédito autorizado a negociação entre a parte autora e o portador do cartão, são elas quem devem responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem.

Sentença mantida”.-
(RAC n.

1008902-43.2017.8.11.0002, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, J. 14.10.20 - negritei)

No mérito, malgrado os esforços argumentativos da recorrente, melhor sorte não lhe assiste, porquanto, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isto porque,
o
mero envio de cartão de crédito, por si só, não é suficiente a ensejar a reparação indenizatória pretendida pela apelante, configurando tão somente um aborrecimento cotidiano, vez que não demostrados qualquer violação a direitos da personalidade do consumidor.

Sobre o tema, o c. STJ editou a Sum. 532 que dispõe: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”.

Atualmente, entretanto, o Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor configura prática ilícita indenizável,
desde que acompanhado de algum indicativo de que o consumidor tenha sido lesado
, o que não restou demonstrado nos autos.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo trecho do voto do i. Min.
Raul Araújo no julgamento do
AgInt no REsp 1655212/SP:

“
(...) Ressalta-se que, em que pese a Súmula 532 do STJ enunciar que 'constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa', verifica-se que os próprios precedentes que deram origem à Súmula indicam que, para a configuração do dano moral, deve estar presente alguma outra situação decorrente do envio do cartão de crédito sem a prévia solicitação.
Assim, apesar de a prática, em tese, configurar ato ilícito indenizável, tal não se confunde com dano in re ipsa, sendo imprescindível que exista, minimamente, algum indicativo de que o consumidor foi, de algum modo, lesado pela ação do banco
.
”

Nesse mesmo sentido, já me posicionei em caso análogo, vejamos:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -

ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO

O mero envio de cartão de crédito, por si só, não é suficiente a ensejar a reparação indenizatória pretendida pela apelante configurando tão somente um aborrecimento cotidiano.

O Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor configura prática ilícita indenizável, desde que acompanhado de algum indicativo de que o consumidor tenha sido lesado, o que não restou demonstrado nos autos, devendo a demanda ser julgada improcedente”
(RAC n.

1001866-28.2019.8.11.0018, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 25.08.21 – negritei. )

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela prática de qualquer ilícito pelos apelados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022